Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Interior do estabelecimento prisional. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para usuário. Inviabilidade. Dosimetria. Fixação da pena no mínimo legal. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de reclusão, em regime inicial fechado, e dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do réu; (ii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal; e (iii) avaliar se a pena imposta deve ser reduzida ao mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos de policiais penais, corroborados pelo auto de apreensão e apreensão, laudos periciais e auto de prisão em flagrante, não havendo falar em absolvição, nem em desclassificação para uso.
4. A presunção relativa de consumo pessoal fixada no Tema 506 do STF pode ser afastada quando as circunstâncias fáticas da apreensão indicam a destinação comercial da substância, especialmente em contextos como o de um estabelecimento prisional, como verificado no caso em análise.
5. Não há bis in idem na dosimetria da pena, pois, na primeira fase, uma condenação foi corretamente utilizada para caracterizar os antecedentes, enquanto outra, distinta, fundamentou a reincidência.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção relativa de consumo pessoal para pequenas quantidades de maconha, conforme fixado pelo STF no Tema 506, pode ser afastada pelas circunstâncias específicas da apreensão, especialmente em ambiente prisional. 2. Não há bis in idem quando uma condenação é utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e outra, distinta, fundamenta a reincidência na segunda fase.”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506, RE 635659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Súmula 241. TJDFT, Acórdão n. 1952788, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 5.12.2024; TJDFT, Acórdão n. 1914306, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.8.2024; TJDFT, Acórdão n. 1411245, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 24.3.2022.